Tribunal: TJES
Processo: 5013499-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE VAGA EM CONCURSO PÚBLICO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe
, objetivando a reforma de decisão que, em ação pelo procedimento comum, deferiu parcialmente liminar para determinar a reserva de vaga em concurso público ao candidato
Anderson Rangel de Oliveira
, com fundamento no enquadramento deste como pessoa com deficiência visual monocular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de visão monocular do candidato configura deficiência visual nos termos do Decreto nº 3.298/1999 e da legislação correlata; e (ii) estabelecer se o candidato tem direito à reserva de vaga destinada a pessoas com deficiência no concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A baixa acuidade visual em um dos olhos do candidato (20/200 na escala de Snellen) enquadra-se no conceito de deficiência visual definido pelo art. 4º, III, do Decreto nº 3.298/1999, que inclui cegueira, baixa visão e outras condições específicas.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o portador de visão monocular tem direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência (Súmula 377 do STJ).

5)
O edital do concurso público faz referência expressa às disposições do Decreto nº 3.298/1999, vinculando-se às normas que asseguram a inclusão de pessoas com deficiência.

A interpretação normativa visa promover a igualdade material, garantindo que candidatos com visão monocular não sejam indevidamente excluídos do regime especial de concorrência previsto em lei.

6
)
Não há violação ao princípio da separação dos Poderes, considerando que a atuação judicial limita-se ao controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
) Recurso desprovido.

8
)

Tese de julgamento:
1. A visão monocular configura deficiência visual nos termos do art. 4º, III, do Decreto nº 3.298/1999. 2. O portador de visão monocular tem direito à reserva de vaga em concurso público destinada a pessoas com deficiência, conforme a Súmula 377 do STJ.

------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, III; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 19.257/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 10.10.2006, DJ 30.10.2006; STJ, Súmula 377.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013499-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: ANDERSON RANGEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE VAGA EM CONCURSO PÚBLICO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe
, objetivando a reforma de decisão que, em ação pelo procedimento comum, deferiu parcialmente liminar para determinar a reserva de vaga em concurso público ao candidato
Anderson Rangel de Oliveira
, com fundamento no enquadramento deste como pessoa com deficiência visual monocular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de visão monocular do candidato configura deficiência visual nos termos do Decreto nº 3.298/1999 e da legislação correlata; (ii) estabelecer se o candidato tem direito à reserva de vaga destinada a pessoas com deficiência no concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A baixa acuidade visual em um dos olhos do candidato (20/200 na escala de Snellen) enquadra-se no conceito de deficiência visual definido pelo inc. III do art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, que inclui cegueira, baixa visão e outras condições específicas.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o portador de visão monocular tem direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência (Súmula 377 do STJ).

5)
O edital do concurso público faz referência expressa às disposições do Decreto nº 3.298/1999, vinculando-se às normas que asseguram a inclusão de pessoas com deficiência, visando a interpretação normativa promover a igualdade material, garantindo, desse modo, que candidatos com visão monocular não sejam indevidamente excluídos do regime especial de concorrência previsto em lei.

6
)
Não há violação ao princípio da separação dos Poderes, considerando que a atuação judicial limita-se ao controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
) Recurso desprovido.

8
)

Tese de julgamento:
1. A visão monocular configura deficiência visual nos termos do inc. III do art. 4º do Decreto nº 3.298/1999. 2. O portador de visão monocular tem direito à reserva de vaga em concurso público destinada a pessoas com deficiência, conforme a Súmula 377 do STJ.

------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, III; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 19.257/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 10.10.2006, DJ 30.10.2006; STJ, Súmula 377.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se o recorrido enquadra-se no conceito normativo de portador de deficiência visual monocular.

Segundo se depreende, o agravado inscreveu-se em concurso público da
Petrobras
organizado por
Cebraspe
, concorrendo à vagas de nível técnico para o
cargo Ênfase 06: Manutenção – Instrumentação
, destinadas a pessoas com deficiência.

De acordo com as informações extraídas do recurso administrativo (Id. 48331853), o agravado possui acuidade visual 20/20 (= 1) em olho direito e 20/200
(= 0,1)
em olho esquerdo, conforme a escala de
Snellen
.

A baixa acuidade visual do olho esquerdo amolda-se à definição normativa de
deficiência visual
,
que abrange tanto a cegueira quanto a baixa visão
, à luz os parâmetros objetivos delineados pelo Decreto n.º 3.298/1999, ao qual o edital do certame se refere, como subsegue:

Art. 4º
É considerada pessoa portadora de deficiência
a que se enquadra nas seguintes categorias:

III -
deficiência visual
- cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a
baixa visão
, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

Na esteira da jurisprudência da Corte de Cidadania,
“O art. 4º, III, do Decreto 3.298/99, que define as hipóteses de deficiência visual, deve ser interpretado em consonância com o art. 3º do mesmo diploma legal, de modo a não excluir os portadores de visão monocular da disputa às vagas destinadas aos portadores de deficiência física. [...]”
(RMS 19257 DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 333)

Incide, no caso, a Súmula 377 do STJ, pela qual
“O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”.

Portanto, correta a decisão hostilizada que determinou fosse mantido o agravado no certame na condição de deficiente.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 10287509.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.